Tribunal: TJDFT
Processo: 0727846-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727846-15.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: IRMAOS PONTUAL ENGENHARIA LTDA - EPP DESPACHO ITAÚ UNIBANCO S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, acrescentando que realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 19593647, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO NEGRÃO, INSCRITO NA OAB/SP N. 138.723 Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026